Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. ANULATÓRIA. AQUISIÇÃO. IMÓVEL. SIMULAÇÃO. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido de declaração de nulidade parcial de negócio jurídico em razão de simulação na aquisição de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do requerimento de prova documental e o julgamento antecipado da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa em processo judicial ou administrativo e os meios e recursos a ela inerentes.
4. O julgamento antecipado do mérito constitui técnica processual autorizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, se for de direito e de fato, a produção de outras provas demonstrar-se desnecessária. A produção probatória requerida demonstra-se relevante para a solução da demanda, o que torna seu indeferimento eivado de vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Sentença anulada.
Teses de julgamento: “1. O indeferimento do requerimento de produção de prova relativa a fato controvertido na demanda e pertinente à solução da controvérsia pelo juiz configura cerceamento de defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370 e 473.
Jurisprudência relevante citada: n/a.